Tribunal: STF
Processo: ARE 1446685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL. PLEITO DE CÔMPUTO DO PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA, NO REGIME CELETISTA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL RÉU. SUSCITADA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO DO DIREITO PERSEGUIDO. LUSTRO PRESCRICIONAL QUE ATINGE TÃO SOMENTE AS VERBAS NÃO PAGAS NO QUINQUÍDIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SÚMULA 85 DO STJ. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PERÍODO DE LABOR DISCUTIDO PARA PAGAMENTO DE TRIÊNIO. IMPERTINÊNCIA DA TESE. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 43 DA LEI COMPLEMENTAR N. 105/2010 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS) DE QUE "É CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE INDAIAL, ININTERRUPTO OU NÃO, SOB QUALQUER REGIME OU VÍNCULO, SALVO EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO". INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL DE AVERBAÇÃO DESSE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTABILIZAÇÃO DEVIDA, COM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO. JULGADOS DE TODAS AS TURMAS RECURSAIS NESSE SENTIDO (VIDE RIS 5002581-63.2020.8.24.0031 DA PRIMEIRA TURMA, 5001246- 09.2020.8.24.0031 DA SEGUNDA TURMA E 5001182-96.2020.8.24.0031 DA TERCEIRA TURMA). POSTULADA APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 23 DA LINDB. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALMEJADA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37; 39, "caput"; 40; 169, § 1º, inciso I; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente